Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714314-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 43920126), interposta pelo Autor da ação de produção antecipada de prova contra a sentença (ID 43920117) que julgou improcedente o pedido e revogou o benefício da gratuidade de justiça. Preliminarmente e de modo antecedente ao conhecimento do recurso, passa-se à resolução do pedido de gratuidade de justiça formulado no apelo, pois, em caso de indeferimento, o não recolhimento das custas iniciais e de recurso implicará no não conhecimento deste e na consequente aplicação do parágrafo único do art. 102 do CPC. Na sentença, o Juízo a quo revogou o benefício da gratuidade de justiça após acolher a impugnação do Réu: (...) No tocante à impugnação à gratuidade de justiça, analisando com acuidade os argumentos e documentos trazidos em sede de contestação, tem-se que as provas produzidas pela parte ré são capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência do autor, mormente porque se observa que, muito embora patrocine mais de 30 (trinta) processos somente neste TJDFT, declara a quantia módica de R$ 1.200,00 mensais. Ademais, trata-se de profissional com extenso currículo e ampla atuação em diversas áreas jurídicas (ID 130355397) e proprietário de imóvel com valor expressivo (ID 134420291). Firme nessas razões, revogo o benefício da justiça gratuita e determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias. (...) Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, inclusive as iniciais, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O Autor apela e reitera o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual o recolhimento das custas iniciais e de recurso estão suspensas até decisão deste Relator. Justificou o Autor que: 1) está desempregado; 2) o Juízo a quo concedeu a gratuidade; 3) as provas juntadas pelo Réu não infirmam a hipossuficiência do Autor; e 4) houve significativa alteração na situação econômica do Apelante. Este Relator, no Despacho ID 45385453, oportunizou ao Apelante a juntada de novos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. Alternativamente, facultou ao Apelante que, caso não consiga comprovar a hipossuficiência, recolha o preparo recursal e as custas iniciais, na forma simples. O Apelante se manifestou no ID 46201038, citando os documentos comprobatórios de hipossuficiência já juntados perante o Juízo a quo e reputados por este insuficientes para a concessão da benesse, diante da impugnação oferecida pelo Réu. O Apelante menciona, ainda, que foram escolhidos novos gestores para o condomínio e que essa escolha se deu em razão de Boletim de Ocorrência, o que foi seguido dos documentos: i) ata de assembleia de eleições (ID 46201041); ii) boletim de ocorrência (ID 46201050); iii) certidão de ausência de registro de convenção de condomínio (ID 46201051); iv) débitos de IPTU (ID 46201052). Tais documentos, no entanto, em nada corroboram a alegação de hipossuficiência, que, nos termos do Despacho ID 45385453, deveria observar os parâmetros objetivos adotados por este Relator, quais sejam, os da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 140/2015, art. 1o. Os documentos juntados à petição ID 46201038 tão somente demonstram a animosidade entre as partes, mas não amparam a alegação de insuficiência de recursos para prover as despesas do processo. A lista de processos declinada pelo Apelante na petição ID 46201038 também não comprova que não obteve lucros ao atuar como advogado, notadamente porque o patrono não aufere apenas honorários de sucumbência, mas também contratuais. Além disso, inexistem provas de que atuou em todos os processos gratuitamente e de que não logrou recursos de sucumbência em quaisquer deles. As declarações de hipossuficiência juntadas na emenda à inicial (ID 43920030) representam prova apenas relativa, que podem ser infirmadas por outros elementos comprobatórios de renda existentes no processo. As rendas declaradas, tanto do Apelante quanto de sua cônjuge, de R$ 1.300,00, a título de atividade como profissional liberal, não é compatível com o valor do imóvel adquirido pelo Apelante. O extrato de conta corrente (ID 43920043), com valor de pagamento de cartão de crédito superior à renda declarada pelo Apelante, também vai de encontro à veracidade das informações na declaração de imposto de renda. Enfraquece também a credibilidade do que foi declarado ao Fisco o fato de que não se mencionou o imóvel da propriedade do Apelante, nem em sua declaração nem na da cônjuge. O extenso currículo do Apelante, juntado pelo Réu no ID 43920062, também rechaça a afirmação de que se encontra desempregado. No mesmo sentido, a lista de processos em que o Apelante consta como advogado comprova que não está desempregado. O valor do lote (ID 43920085) adquirido pelo Apelante no condomínio Apelado, repise-se, não é compatível com a renda de quem se encontra desempregado ou que auferia pouco mais de um salário mínimo à época da declaração do imposto de renda. Tais elementos probatórios – propriedade de imóvel de alto valor, extenso currículo e atuação como advogado em vários processos – foram, inclusive, adotados pelo magistrado na sentença como fundamentos para revogação da gratuidade de justiça. No entanto, o Apelante se limita a reiterar que está desempregado – fato este que não é crível -, nada aduz sobre os recursos para a aquisição do imóvel, e apenas lista os processos sem comprovar que nada auferiu no patrocínio de várias causas. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a sentença deverá ser fundamentada, segundo o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Conforme já frisado, a presunção prevista no §3o do art. 99 do CPC é relativa e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal, ou ainda pelo próprio magistrado, mediante análise dos elementos e provas constantes dos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Repise-se também que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos] Nesse sentido, destaco a seguinte ementa de acórdão da minha Relatoria: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1698267, 07021409120228079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Consoante os referidos critérios adotados por este Relator e cotejando-os com os documentos constantes dos autos relativos à alegada hipossuficiência do Apelante, faz-se imperioso indeferir a gratuidade de justiça, pois, além de não ser verossímil a renda declarada pelo Apelante ao Fisco, é fato que este possui um imóvel incompatível com o de alguém carente de recursos. Frise-se que o §5o da norma supra transcrita dispõe que os sinais exteriores de riqueza podem afastar a presunção de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça, mantendo a revogação da benesse que constou da sentença, o que atrai a incidência do art. 101, §2o, do CPC: confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. INTIME-SE o Apelante para o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção e de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 102, parágrafo único, e art. 290, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023 12:39:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador